Tribunal: TJMT
Processo: 1003868-44.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003868-44.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HELLEN MAYARA ALBUQUERQUE CUNHA - CPF: 010.554.422-19 (RECORRENTE), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), LUCIANA TINOCO DA SILVA RIBAS - CPF: 554.306.431-49 (RECORRIDO), GESSICA DE PAULO COELHO - CPF: 040.678.731-07 (ADVOGADO), SCHEILA DOS SANTOS CANTO CRUZ - CPF: 543.988.601-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
PROTESTO INDEVIDO.
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
NÃO COMPROVADO
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexiste nos autos comprovação mínima dos dados do protesto que a parte recorrente alega ser indevido, ônus de sua incumbência, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

2
. A ata notarial, no caso, não comprova o teor do protesto contestado, mas tão s
ó
as tratativas administrativas para cancelamento do contrato de prestação de serviços.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso
i
nominado
interposto
c
ontra
sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que houve confissão dos fatos narrados na inicial pela parte recorrida, assim como houve a devida comprovação do teor do protesto por meio da ata notarial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003868-44.2023.8.11.0013

Polo Ativo

HELLEN MAYARA ALBUQUERQUE CUNHA

Polo Passivo

LUCIANA TINOCO DA SILVA RIBAS e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“
Compulsando os autos, verifico que a parte Requerente deixa de apresentar documentos necessários para a comprovação do seu direito. Explico.

A questão cinge na existência de ato ilícito indenizável por protesto indevido de débito.

Em exordial, a parte Requerente afirma que recebeu duas visitas do oficial do Cartório do 2o Ofício de Pontes e Lacerda, em seu local de trabalho, para lhe apresentar documento de indicação de protesto de duplicata mercantil.

No entanto, deixa de apresentar quaisquer documentos que demonstram a indicação de protesto, sendo que estes documentos são entregues a pessoa no momento e, caso não tenha, é plenamente possível pedir a certidão do no cartório de protesto.

A certidão demonstra quem é a pessoa responsável pelo protesto e qual data ocorreu a apresentação do título.

Sem documento que demonstra a data do protesto, resta impossível afirmar se este fora realizado antes ou depois do distrato apresentado.

O documento utilizado pela Requerente para tentar comprovar o protesto (id 122523366) consta expressamente que se trata de informação sem valor de certidão e, não sendo suficiente, não menciona a data do protesto
ous
sequer o cedente, apenas o número do documento e o valor do débito.

Em que pese houve decisão liminar concedendo a suspensão do protesto, em resposta ao ofício o cartório registral também deixa de apresentar quaisquer documentos que demonstram a existência do protesto e a sua baixa/cancelamento, o que, novamente, não traz certeza ao direito da parte Requerente.

Apesar de apresentar vários documentos, inclusive ata notaria da conversa entre as partes, a ausência de a) consulta de extrato no SPC SERASA; b) certidão explicativa de protesto ou até mesmo o documento de indicação de protesto, impossibilita afirmar a existência de protesto indevido.

Ainda que a inversão do ônus probante determina que a parte fornecedora apresente as provas necessárias para demonstrar que o serviço fora prestado regularmente, incumbe ao consumidor as provas mínimas das suas alegações, além de que tais documentos podem facilmente serem obtidos pela própria parte consumidora.

A ausência de comprovação quanto ao fato constitutivo de seu direito, implica em total improcedência dos pedidos autorais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
”

As razões recursais se
estabelecem
em 2 (duas) teses: (i) a confissão da parte recorrida quanto à existência do protesto e (
ii
) a comprovação dos fatos alegados por meio da ata notarial.

Sem razão. Explico.

A
parte recorrente alega que
a parte recorrida (
LUCIANA TINOCO DA SILVA RIBAS
) confessa a existência de protesto ao oferecer a confecção de carta de anuência em tratativas via
WhatsApp.

Em consulta aos autos, é possível localizar as seguintes imagens referentes à conversa em questão
:

A
s imagens retiradas da petição inicial (id. 202376699 – fls. 4 e 5)
estão
contornadas de vermelho e as imagens retiradas da contestação (id. 202375288) contornadas de azul. As marcações em vermelho nas imagens 2 e 3 foram realizadas pela própria parte recorrida.

Embora o teor das mensagens indique a
existência de protesto em nome da parte recorrente,
não há
acesso ao documento enviado à parte recorrida,
o que impede
averiguar as características da inscrição e relacioná-la ao protesto
sub judice.

A disposição da parte recorrida em confeccionar carta de anuência e resolver a situação relatada por antigo cliente não indica, necessariamente, confissão dos fatos a ela imputados. Avulta-se pelo fato de LUCIANA ter, a todo momento, solicitado maiores informações quanto ao título protestado e
à
s diligências realizadas.

Além das imagens, a parte recorrente alega a tese de confissão com base em
trecho
extraído da contestação da parte recorrida:

No caso, trata-se de alegação subsidiária,
caso haja o
acolhimento da tese contrária e, com base nisso, produção de argumentos aptos a rebater o restante das teses utilizadas pela parte autora, o que não significa confissão
dos fatos narrados na inicial
.

Já em relação a alegação de que houve confissão da parte recorrida em sede de audiência de conciliação, inexiste indício nos autos quanto à oferta de expedição de carta de anuência para baixa do protesto. Apesar de indicar a gravação do ato, não há arquivo de vídeo anexado ao
PJe
, enquanto a ata (id.
202375278
) apenas indica a impossibilidade de
autocomposição
.

Vale dizer que a ausência da gravação da audiência de conciliação nada impede o julgamento, porque, ao fim e ao cabo, não houve conciliação, e as t
ratativas ali discutidas não podem ser utilizadas como confissão.

Reforç
a-se que a
ata notarial registrada pela parte recorrente, no caso, comprova tão somente
que
as tratativas de cancelamento com a empresa DR. LASER
se deram a partir de 19/6/2020. Fosse o caso de devida comprovação do protesto, o documento seria o suficiente para basear eventual declaração de inexigibilidade do débito. Todavia, inexistindo documento probatório nos autos que indique com clareza os dados da inscrição, não há como acolher o pleito recursal.

Assim, não havendo nos autos comprovação mínima acerca do teor do protesto contestado, de incumbência da parte recorrente, nos termos do artigo 373, I, do CPC, a manutenção da sentença
é medida que se impõe.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA - CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA COMPROVADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO
1.013, § 3o, INCISO I, CPC/15 - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – DÉBITO DIVERSO APONTADO NA CERTIDÃO DE PROTESTO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a condição de microempresa, nada impede que a reclamante ajuíze ação no Juizado Especial Cível, visto que a própria legislação autoriza.

2. Afastada a extinção do feito, e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgada, nos termos do art. 1.013, § 3o, I do CPC.

3. A reclamante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que, o débito informado na petição inicial, é totalmente diverso do débito apontado na Certidão de Protesto.

4. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar o pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 8019593-57.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – REGISTRO CARTORÁRIO DE DOCUMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO – DANOS MORAIS INEXISTENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte autora, na presente demanda, deixou de efetivamente comprovar a realização de protesto cartorário em seu nome, não se desincumbindo, destarte, do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Salienta-se, o registro cartorário de documento não se confunde com o protesto por falta de pagamento, não se evidenciando, assim, ato ilícito que venha a ensejar qualquer indenização por danos morais.

Desta feita, merece reforma a sentença para excluir os danos morais, mantendo-se, no entanto, a declaração de cumprimento do acordo entabulado entre os litigantes, frente ao depósito judicial realizado pelo demandante.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1050598-57.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2021,
Publicado
no DJE 31/08/2021)

Por fim, cumpre ressaltar que o valor do protesto
sub judice
(
R$ 224,78 – id.
202375261
) diverge do valor das parcelas pactuadas entre as partes (R$ 235,89 – id.
202375254
–
fls
2), o que evidencia ainda mais a necessidade de juntada dos dados do protesto em momento oportuno.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO
A ELE
PROVIMENTO
para manter
incólumes
os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024